Tribunal: TJDFT
Processo: 0008918-55.1995.8.07.0015
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0008918-55.1995.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MASSA FALIDA DE SILVA NETTO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA EMBARGADO: ALICIA DA ROCHA SILVA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MASSA FALIDA DE SILVA NETTO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA em face do acórdão de ID 51885702 que conheceu e negou provimento à apelação interposta pela embargante. Em análise inicial, verifica-se que o pedido aviado em Apelação pela embargante não coincide com o pedido realizado nos Embargos de Declaração. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a embargante para se manifestar sobre o possível não conhecimento do recurso por inovação recursal. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 26 de outubro de 2023 13:04:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador